Tribunal: TJMT
Processo: 0056843-54.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0056843-54.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CLAUDINEI VIEIRA DE CHAVES - ME - CNPJ: 11.430.520/0001-50 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO ZANETI - CPF: 010.406.859-00 (APELADO), MARIA ISABEL GIANINI ZANETI - CPF: 536.381.661-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. DEMORA NA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos embargos à ação monitória, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo com resolução do mérito (art. 487, II, CPC). O apelante sustenta que a demora na citação decorreu de falhas do Poder Judiciário, não podendo ser-lhe imputada, requerendo o prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demora na citação dos devedores em ação monitória, fundada em cédula de crédito comercial, pode ser imputada exclusivamente ao mecanismo judiciário, de modo a afastar a ocorrência da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável às ações monitórias fundadas em instrumento particular de dívida é de cinco anos (CC, art. 206, § 5o, I).

O despacho que ordena a citação só interrompe a prescrição se esta for efetivada no prazo legal (CPC, art. 240, §§ 1o e 2o).

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora decorre da impossibilidade de localização do devedor e da ausência de providências eficazes do credor, como a citação por edital, e não de falhas imputáveis ao mecanismo judiciário.

Nos autos, embora o banco tenha realizado diligências, constatou-se que deixou de adotar meios processuais adequados, acarretando demora superior ao prazo prescricional.

Ausente culpa exclusiva do Judiciário pela demora na citação, a prescrição deve ser reconhecida, pois a citação válida não ocorreu dentro do prazo quinquenal.

Não cabe fixação de honorários recursais, pois a sentença não fixou honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, CPC e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação válida é requisito indispensável para a interrupção da prescrição em ação monitória fundada em título executivo extrajudicial.

A demora na citação por impossibilidade de localização do devedor e ausência de providências eficazes do credor não pode ser atribuída ao Judiciário.

A Súmula 106 do STJ somente se aplica quando comprovada culpa exclusiva do mecanismo judiciário pela demora na citação.

Não cabe majoração de honorários recursais quando não houver fixação prévia de honorários sucumbenciais na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5o, I; CPC,
arts
. 240, §§ 1o-4o; art. 487, II;
arts
. 924, V, e 925; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
594.607/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12/02/2015,
DJe
13/03/2015; STJ,
AgRg
no
AREsp
369.182/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 22/10/2013,
DJe
04/12/2013; STJ, REsp 1516485/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 24/03/2015,
DJe
31/03/2015; TJMT, N.U 0005372-50.2018.8.11.0087, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 14/08/2024; TJMT, N.U 0044943-16.2011.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 13/12/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0056843-54.2015.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S
/
A.

APELADOS: CLAUDINEI VIEIRA DE CHAVES - ME, LUIZ ANTONIO ZANETI E MARIA ISABEL GIANINI ZANETI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedentes os embargos à ação monitória, ajuizada em face de CLAUDINEI VIEIRA DE CHAVES - ME, LUIZ ANTONIO ZANETI E MARIA ISABEL GIANINI ZANETI, reconhecendo a ocorrência da prescrição, e extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC).

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição, com o consequente prosseguimento da ação monitória.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que não houve desídia de sua parte na condução do processo, tendo sido diligente em todas as etapas processuais; argumenta que a demora na citação decorreu da morosidade do próprio Poder Judiciário, não podendo tal circunstância ser-lhe imputada.

Alega que o histórico processual demonstra sua diligência na busca pela efetivação da citação dos devedores, com múltiplas tentativas em diversos endereços.

Pondera que houve significativa demora do Judiciário em impulsionar o feito, tendo os autos permanecido mais de dois anos parados em razão da migração de sistema.

Em suas contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, cuida-se de Ação Monitória proposta pelo ora apelante em face dos apelados, objetivando o recebimento da quantia de R$ 99.853,76, representada por Cédula de Crédito Comercial.

A ação foi distribuída em 11/12/2015, tendo o despacho inicial sido proferido em 14/12/2015.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar a questão, entendeu que a pretensão do banco requerente foi alcançada pelo instituto da prescrição, considerando que a parte requerida foi citada somente nove anos após o despacho inicial. Considerou, ainda, que a demora na citação se deu pela ausência de capacidade de localizar a parte devedora, mas também por desídia do autor, que não teria tomado todas as medidas possíveis para a concretização da citação.

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da ocorrência ou não da prescrição da pretensão monitória, considerando o lapso temporal entre o ajuizamento da ação (10/12/2015) e a efetiva citação dos requeridos, que ocorreu em momentos distintos.

De início, nota-se que a monitória restou fundamentada na Cédula de Crédito Comercial de no 40/01139-9, celebrada entre as partes em 01/07/2011 (id 306637995 - pág. 10/18).

Cumpre estabelecer que, tratando-se de ação monitória fundada em instrumento particular de dívida, o prazo prescricional aplicável é de 5 (cinco) anos, conforme disposto no ordenamento jurídico pátrio.

A questão controvertida, portanto, não se refere ao prazo em si, mas à sua interrupção pela citação e à responsabilidade pela demora na efetivação deste ato processual.

No sistema processual brasileiro, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, desde que a citação se efetive nos prazos legais.

Contudo, se a demora na citação decorrer de motivos inerentes ao mecanismo judiciário ou de diligências empreendidas pelo autor, não se configura a prescrição.

Observa-se dos autos, que embora o apelante não tenha permanecido inerte por longos períodos e tenha adotado as providências que lhe cabiam para o regular prosseguimento do feito, ocorreu a demora na citação.

Ressalta-se que diferentemente da prescrição intercorrente, que decorre da paralisação injustificada dos autos, a prescrição do título deve ser reconhecida quando não efetivada a citação da parte devedora no transcorrer do prazo prescricional do título.

No caso em análise, não se trata da prescrição intercorrente, decorrente da paralisação dos autos, mas da demora na citação e o transcurso de prazo muito superior
a
da prescrição, sem a efetivação da citação do executado.

O apelante alega aplicação retroativa do art. 921, §4o do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, no entanto, independentemente da alteração legislativa, a suspensão nada interfere na demora da citação.

Quanto à alegação de que o processo ficou paralisado por culpa exclusiva do Poder Judiciário, invocando a Súmula 106 do STJ ("Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"), tem-se que tal argumento não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se que não se trata de demora na citação inicial por culpa do mecanismo da Justiça, mas sim de impossibilidade de localização do executado, a fim de efetivar a citação, após reiteradas diligências ao longo de vários anos.

Apura-se que o apelante foi diversas vezes intimado a promover o andamento do feito, sendo os autos impulsionado pelo Juízo singular.

Portanto, em que pese a alegação, observa-se dos autos que a demora na citação não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça.

Com efeito, vê-se que o banco apelante promoveu a lentidão do processo, com o retardamento nas manifestações e pedidos, bem como, ao não se utilizar de instrumentos como a citação por edital, procedimento permitido no ordenamento jurídico, que visa sanar empecilhos causados por devedores que não desejam ser encontrados.

Enfatiza-se que o Juízo promoveu o devido encaminhamento dos autos, de maneira que não há se falar em inércia do Judiciário, porquanto, constata-se que todas as vezes em que as diligências, no sentido de localizar o apelado foram requeridas, estas foram prontamente deferidas e cumpridas.

Nesse contexto, não há como imputar ao mecanismo do Judiciário o ônus pela demora na citação.

Ademais, é importante destacar que a jurisprudência majoritária entende que a morosidade inerente ao trâmite judicial, sem que haja prova de uma paralisação excessiva imputável exclusivamente ao Judiciário, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

No presente caso, não foi comprovado que houve uma demora significativa provocada por questões administrativas ou operacionais do Judiciário que justifiquem a não consumação da prescrição.

Ao contrário, observa-se que o processo permaneceu sem movimentação por diversos períodos, sem que a parte autora adotasse medidas eficazes para impulsioná-lo, especialmente quanto à citação da executada.

Assim, afastada a tese de morosidade do Judiciário.

Noutro norte, a regra geral do ordenamento jurídico é clara no sentido de que a citação válida é requisito indispensável para interromper o prazo prescricional, conforme o disposto no artigo 240, §1o, do Código de Processo Civil.

Como cediço, a distribuição da ação só interrompe a prescrição quando, e se, realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que a prescrição da pretensão se operou, na medida em que a citação se deu após o transcurso do prazo prescricional do título.

Ademais, o contraditório foi devidamente observado, tendo o exequente sido intimado para manifestar-se quanto à ocorrência da prescrição, oportunidade em que negou sua incidência, porém sem apresentar fatos impeditivos relevantes.

Portanto, configurada está a prescrição do título, devendo ser mantida a sentença que reconheceu sua ocorrência e extinguiu a execução.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O título venceu em 18/11/2004, e a ação veio a ser ajuizada em 26/5/2008, todavia, até a data em que prolatada a sentença, em 31/1/2013, o credor não havia fornecido endereço correto do réu para que fosse citado, nem requereu ao Juízo que procedesse à sua citação, por edital, não estando caracterizada demora do Judiciário. 2. Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo transcorreu sem interrupção da prescrição, acarretando a configuração da prescrição intercorrente. 3. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
594.607/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015,
DJe
13/03/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE MANTÉM, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Os fatos dados por incontroversos pelos autos são: I) a data de emissão do cheque é de 11/6/2003; II) a ação monitória foi ajuizada em 30/6/2005; III) não localização da ré; IV) não há pedido de citação por edital; V) até a prolação da sentença, em 13/12/2011, a devedora ainda não tinha sido citada. 2. O art.
219
do
CPC
, especificamente, em seu § 4o, é claro ao consignar: "Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição." 3. No presente caso, para que não se operasse a prescrição intercorrente, a citação válida da devedora deveria ter ocorrido dentro do período de cinco anos a contar da data de emissão do cheque. Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, para que, mesmo fictamente, se
angularizasse
a relação processual, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo, dentro do procedimento monitório instaurado, transcorreu sem interrupção da prescrição. 4. Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
369.182/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013,
DJe
04/12/2013).

TRIBUTÁRIO. RAZÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO. OMISSÃO. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. [...]. 2. O Tribunal a quo atestou que se passaram mais de cinco anos desde a constituição definitiva do crédito tributário, sem que houvesse a citação, e que essa demora não pode ser imputada ao mecanismo judiciário. Nessa perspectiva, inafastável a prescrição sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido. (REsp 1516485/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015,
DJe
31/03/2015).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO APARELHADA EM CONTRATO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ARTIGO 205, § 5o, I DO CC) AUSENCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR NO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 12/12/2018 – DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prescricional na ação de busca e apreensão convertida em depósito é de cinco (05) anos, vez que lastreada em contrato particular de dívida líquida decorrente de financiamento (art.
206 ,
§ 5
o ,

I ,
do CC). No caso ainda que a ação tenha sido ajuizada no prazo legal, contudo, não se efetivando a citação válida do devedor no lapso temporal de prescrição que é de 5 (cinco) anos, não houve interrupção da prescrição tendo referido instituto se efetivado no presente caso. A citação é imprescindível para interrupção da prescrição considerando que o despacho que recebe a inicial somente tem o condão de interromper a prescrição caso
esta
seja efetivada nos Autos no prazo de prescrição do título o que não ocorreu. (N.U 0005372-50.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 14/08/2024)

No que tange ao pedido subsidiário do apelante para que não sejam arbitrados honorários recursais em caso de não provimento do recurso, razão lhe assiste.

Com efeito, o §11 do art. 85 do CPC dispõe que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento".

No caso, verifica-se que não houve condenação em honorários sucumbenciais na sentença recorrida, em observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça citado pelo magistrado:
AgInt
no REsp 1.902.702; REsp 1.545.856;
AgInt
no
AREsp
1.630.885;
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.708.089.

Desse modo, não havendo fixação prévia de honorários advocatícios em favor da parte adversa, não há o que se falar em majoração através dos honorários recursais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 05 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA. Verificado que já decorreram mais do que os 05 anos reservado ao exercício da pretensão executiva de contrato de abertura de crédito, sem que a citação tenha ocorrido, é de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, máxime se a citação não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie”. (N.U 0044943-16.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a execução, com fundamento no artigo 487, inciso II, c/c artigos 924, inciso V, e 925, todos do Código de Processo Civil.

Sem majoração dos honorários advocatícios recursais, tendo em vista a ausência de condenação prévia em honorários na sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025